Tribunal: STF
Processo: ARE 1602337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 697 DO STF. QUESTÃO PACIFICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL AO JULGAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0001398-47.2017.8.06.0000. LEI Nº 14.786/10. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que decidiu pela improcedência do pleito autoral, consistente em novo enquadramento no cargo público de Oficial de Justiça titular de curso superior.
2. No caso, denota-se que agiu corretamente o Juízo a quo ao julgar antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, pois o caso em análise se trata de matéria unicamente de direito e a documentação constante dos autos mostra-se suficiente para o deslinde da demanda, de modo que a ausência do anúncio prévio do julgamento antecipado da lide não acarretou nenhum prejuízo às partes. Preliminar rejeitada.
3. Os recorrentes argumentam direito sobre enquadramento ao novo cargo de Oficial de Justiça para ensino superior, vez que quando da realização do concurso prestado, já detinham a escolaridade correspondente, mas o cargo previsto, à época, apenas requisitava ensino médio.
4. Na data de 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu o RE nº 740.008, fixando o Tema 697, em sede de repercussão geral, firmando a tese no sentido de considerar "inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior".
5. Não merece acolhimento o pleito pela declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei nº 14.786/2010, visto que a matéria já fora julgada por este e. Tribunal, por meio do Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001398-47.2017.8.06.0000, decidindo-se pela constitucionalidade do § 3º, art. 7º, e do art. 45, da referida Lei Estadual.
6. Necessária observância à decisão do Órgão Especial conforme disposto no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e art. 927 do CPC/2015, por se tratar de precedente vinculante.
7. O art. 4º da Lei nº 16.302/17, que modificou a Lei nº 14.786/10, vedou o novo enquadramento de cargo, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade, em respeito ao art. 37, II, da CF, e a Súmula Vinculante nº 43 do STF.
8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito à irredutibilidade de vencimentos. Ausência de elementos probatórios de decesso remuneratório por parte da parte recorrente para novo cálculo da base de vencimento.
9. O art. 5º da Lei nº Estadual nº 14.786/2010 assegurou aos atuais ocupantes dos cargos a permanência na mesma denominação de Oficial de Justiça. Pleito desprovido.
10. Permanecem, portanto, inabalados os fundamentos da sentença de primeiro grau de jurisdição, impondo-se sua confirmação neste azo.
- Precedentes.
- Apelação conhecida e desprovida.
- Sentença mantida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI;  7º, inciso XXX; 37, inciso II, XIV e XV; 39, §1º; da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente